Tribunal: TJMT
Processo: 0002858-82.2017.8.11.0080
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002858-82.2017.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (EMBARGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0002858-82.2017.8.11.0080

EMBARGANTE: CARLOS EUGENIO PRATI

EMBARGADO: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA – EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível interposto por CARLOS EUGENIO PRATI para
suprir contradição no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

O embargante sustenta que no acórdão “transferem ao ora Apelante o encargo de comprovar o vício no negócio subjacente, transferência esta que acaba por não observar o § 1o do artigo 373, artigo que trata justamente da distribuição do ônus probatório; elenca que “
a prova que findaria qualquer discussão seria a apresentação de canhotos de recebimento do combustível ou as notas fiscais que demonstrassem a entrega do produto, provas essas que SOMENTE poderiam ser produzidas pela parte Apelada, haja vista a sua posição de superioridade técnica e financeira”; “Outro ponto bastante relevante, está no fato dos cheques objeto da ação monitoria já terem perdido sua força executiva, fato este que torna OBRIGATORIA a demonstração da causa debendi”;
fundamenta “
É sabido que passado o decurso do tempo prescrito em lei, o título, no caso, o cheque, perde sua característica cambiária e torna-se mero documento, o qual necessariamente deve estar vinculado ao negócio jurídico que lhe deu origem, para constituir prova em eventual cobrança perpetrada por seu portador”.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição e obscuridade aplicando o efeito modificativo, com o provimento da apelação

haja vista a ausência de comprovação da causa debendi ao cheque objeto da monitória.

Nas contrarrazões, a apelada requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível interposto por CARLOS EUGENIO PRATI para
suprir contradição no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Pretende o embargante que se reconheça a contradição no acórdão, por entender que lhe foi atribuído o ônus da prova, e a necessidade de discussão do vínculo do negócio jurídico.

Os argumentos do embargante não denotam contradição, mas contrariedade ao entendimento desta Relatora. Assim, contradição não há, mas inconformidade do embargante com o julgamento.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023